Tribunal: TCU
Processo: 039.557/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17923/2021-TCU-Primeira Câmara Considerando que a apreciação acerca dos recursos objeto destes autos foi efetivada pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, no processo TC 14.363/2017 e, no âmbito deste Tribunal de Contas da União, nos processos TC Processo 018.392/2018-0 e Processo 025.488/2020-1 , este último pendente de apreciação de mérito; Considerando-se que os Tribunais de Contas da União e do Amazonas exerceram cada qual suas competências, resolvendo as questões no âmbito de suas instâncias, não havendo razões jurídicas para o prosseguimento do presente processo, por ausência de utilidade prática ou de interesse de agir; e Considerando que a intenção do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas não foi propriamente de denunciar, nos termos do artigo 235 do RITCU, porquanto o artigo 1o, inciso XXIV, da Lei Orgânica daquele Tribunal, Lei no 2.423/1996, tem a índole de comunicar. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos artigos 235, 237, inciso IV, e 250, I, do RITCU, ACORDAM, por unanimidade, em não conhecer da representação, por ausência de condição processual para seu prosseguimento, arquivando-a e dando-se ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, com o envio de cópias desta deliberação e da instrução que a suporta, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.557/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado do Amazonas 1.2. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.